Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO POR BEM ANTERIOR AO CASAMENTO. INCLUSÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1660, inc. I, do Código Civil, há a comunicabilidade dos bens adquiridos, a título oneroso, na constância do casamento, ainda que em nome somente de um dos cônjuges. Para a comunicação, não há a necessidade de prova do esforço comum, havendo a presunção de ingresso dos aquestos.
2. Ao arguir fato impeditivo do direito da autora-apelada, o réu-apelante trouxe para si o ônus de comprovar a data de início dos investimentos em ações, bem como a sub-rogação. Assim, ausente a demonstração da sub-rogação dos valores investido, a consequência que se impõe é a verossimilhança das alegação da ex-cônjuge de que efetuados na constância do casamento.
3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida em parte.